Tribunal: TJDFT
Processo: 0735966-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735966-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARCOS ROBERTO HONDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Itaucard S/A contra decisão proferida pelo magistrado da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Marcos Roberto Honda, determinou a intimação do recorrente para emendar à inicial, convertendo a ação em execução de título extrajudicial. Sustenta a agravante, em breve síntese, que a decisão impugnada impede a imediata apreensão do bem que se encontra de forma indevida na posse do devedor, como autoriza do Decreto Lei 911/69. Esclarece que a manutenção da posse indevida do bem nas mãos do devedor pode causar risco ao resultado útil do processo, em razão da depreciação do bem, existindo, ainda, a possibilidade de ocultação do veículo pelo devedor para se eximir da responsabilidade decorrente da mora presenciada, o que justificaria a antecipação de tutela recursal para manutenção da liminar já deferida nos autos na origem. Tece considerações a respeito da função social da prestação jurisdicional e da economia processual, salientando que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade do credor, ainda mais quando não esgotadas todas as diligências possíveis para a localização do bem e do financiado. Requer, liminarmente, a antecipação de tutela recursal nos termos em que requerida nas razões recursais. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão atacada. Preparo regular (Id 405641452). É a síntese do que interessa. DECIDO De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre determinação de emenda à inicial. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que, definitivamente, não é a hipótese dos autos. No presente caso, o magistrado a quo ao determinar a intimação do ora agravante para emendar a inicial, o fez nos seguintes termos, verbis: Considerando-se o tempo da tramitação processual e as diligências já realizadas, é possível concluir, com segurança, que o veículo em litígio não foi localizado, não subsistindo, portanto, interesse processual no prosseguimento da ação de busca e apreensão/depósito/reintegração de posse. Com efeito, a Lei 13.043, de 13/11/2014, passou a prever o poder-dever de que a parte autora, em circunstância como a dos autos, promova a conversão em ação de execução, que terá curso regular nos próprios autos. Nesse sentido dispôs o artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, na redação dada por aquela norma legal: “Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.” É ocioso acentuar que a ação executiva melhor atende ao princípio da razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, CF/88) e à eficiência da prestação jurisdicional, consagrada no artigo 8o do CPC/2015, porquanto admite, em tese, a possibilidade de constrição imediata do patrimônio do devedor que não paga a dívida contratual nem restitui o veículo objeto da avença. Ademais, o propósito principal da ação de busca e apreensão é a efetiva localização e entrega do veículo automotor à instituição financeira credora, de sorte que, tendo sido realizadas diversas diligências e não tendo sido encontrado o bem, não mais subsiste outro interesse processual diverso da conversão da ação em processo executivo, mediante a adequada emenda à inicial. Tratando-se de poder-dever do credor, seu não exercício no prazo facultado pelo Juízo acarreta a extinção do feito por falta de interesse processual e ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. REQUERIMENTO DE CONVERSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1.Facultado ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, em razão da não localização do bem após diversas tentativas (DL 911/69 4o), e permanecendo ele inerte, configura-se a perda superveniente de interesse processual. 2. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão 1215298, 00055482920178070005, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019.) “Busca e apreensão - Alienação fiduciária em garantia - Falta de localização do veículo. Inviabilizada a apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária e não requerida a conversão da demanda, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.” (Acórdão 1210800, 07002530520198070003, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019.) “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA PROMOVER A CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. FORNECIMENTO DO CORRETO ENDEREÇO DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. 1. Cabe ao autor fornecer a localização do automóvel objeto da demanda de busca e apreensão e, caso não consiga, faculta-se a conversão do feito em execução, como preconiza o art. 4o, do Decreto Lei no 911/69. 2. Revela-se correta a decisão do magistrado singular de extinguir o feito, diante da inércia do autor em atender a determinação judicial para converter a busca e apreensão em execução, bem como por não ter fornecido o endereço correto para a localização do veículo. 3. Apelo não provido.” (Acórdão 1210789, 07005676120188070010, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CASUÍSTICAS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PARA APREENSÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA EM CONVERTER A BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO DO FEITO INICIAL. ART. 485, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Encontra-se escorreita a r. sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, IV do CPC, quando a parte autora não promove diligências para a apreensão do bem e citação da ré, tampouco promove a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva. 2. O credor não possui a opção de determinar a tramitação de uma demanda indefinidamente sem qualquer resultado aparente. Além de contrária aos princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo, tal conduta, fosse ela permitida, atentaria contra a boa-fé e o escopo democrático do processo, por permitir que a jurisdição fosse condicionada e determinada pelo singelo arbítrio do jurisdicionado. 3. Diante da realidade dos autos, consultado os sistemas bacenjud, infoseg/infojud, renajud e siel, a inércia da parte autora em promover diligências efetivas para a apreensão do bem ou em converter o feito em ação executiva, ocasionou a correta extinção da ação por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1209902, 07335799320188070001, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 24/10/2019) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA DEMANDA. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA INÉRCIA. EXTINÇÃO DA DEMANDA POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL E REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA. DESNECESSIDADE. 1. Nos termos do artigo 4o do Decreto Lei 911/1969, "Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva". 2. A indicação do local onde se encontra o veículo a ser apreendido configura requisito indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão. 3. Tendo em vista que, embora tenha sido facultada a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, em razão da não localização do bem objeto da demanda, a inércia da parte autora autoriza a extinção do feito ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 4. A extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC) não depende de prévia intimação pessoal da parte autora, nem de requerimento da parte adversa. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão 1208536, 07030196520188070003, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019) Por esses fundamentos, fica intimada a parte autora a promover a emenda à inicial, convertendo-a em ação de execução de título extrajudicial, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção processual sem resolução de mérito. De uma leitura atenta a decisão supracitada, verifica-se que liminar para busca e apreensão do veículo há muito foi concedida, conforme informado pelo próprio agravante, tendo sido, ainda, empreendidas diversas diligências na tentativa de localização do bem, contudo, sem êxito. A meu sentir, a determinação do Juízo deixa claro para o agravante a possibilidade de prosseguimento do feito, desde que requerida a conversão da busca e apreensão para execução, cuidando-se de ato judicial que visa o impulsionamento do processo, diante das diligências já efetivadas, o tempo decorrido e a não localização do veículo. O alerta quanto à possibilidade de extinção do feito, acaso não atendida a emenda é consequência lógica da ausência de êxito nas diligências empreendidas, bem como da não localização do veículo. É certo que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade do credor, tanto que intimado a fazê-lo, limitando-se o ato judicial a informar as consequências do não atendimento, na hipótese dos autos. Conclui-se que o pronunciamento judicial atacado, qual seja, a ordem de emenda à inicial, não é impugnável via agravo de instrumento, ante a ausência de conteúdo decisório, possuindo natureza de despacho. Nesse sentido, verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020). Importa recordar que a atual sistemática processual não autoriza a irrestrita interpretação extensiva para fins de admissão do agravo de instrumento, sendo necessária a averiguação da urgência na apreciação da matéria, uma vez assegurado à parte a possibilidade de questionamento ulterior, sem risco de preclusão da matéria, via apelação, no caso de indeferimento da inicial por não atendimento à emenda. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator